Tribunal: TJPA
Processo: 0800174-06.2024.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800174-06.2024.8.14.0022

APELANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À SAÚDE COMO MÍNIMO EXISTENCIAL. TEMA 793 E TEMA 1234.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, com pedido de tutela de urgência, visando à condenação do Estado do Pará e do Município de Igarapé-Miri ao fornecimento de medicamentos e realização de exames laboratoriais. Sentença de procedência que confirmou a tutela e condenou solidariamente os entes públicos à obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Estado do Pará possui legitimidade passiva nas ações que envolvem medicamentos previstos na assistência farmacêutica básica; (ii) o Município de Igarapé-Miri pode ser responsabilizado pelo fornecimento de medicamentos fora da RENAME; (iii) é possível afastar a solidariedade dos entes federativos nas ações que envolvem o direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado, entendendo-se este como a totalidade dos entes federativos (art. 196).
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios nas ações que visam à efetivação do direito à saúde.
5. A distribuição de competências administrativas entre os entes federados não afasta a possibilidade de responsabilização judicial solidária, podendo o cidadão demandar qualquer um deles.
6. A recente decisão do STF no Tema 1234 fixou critérios para fixação de competência e responsabilidade em ações de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, modulando seus efeitos para processos ajuizados após 11/10/2024.
7. Não há ilegitimidade passiva dos entes estaduais e municipais em demandas anteriores à modulação, sobretudo diante da hipossuficiência do beneficiário e da regularidade das prescrições médicas.
8. A ausência de previsão orçamentária não constitui justificativa válida para o descumprimento da obrigação constitucional de fornecimento de medicamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DOS RECURSOS, NEGANDO-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Igarapé-Miri, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Igarapé-Miri, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Na origem, a ação foi instruída com pedido de tutela provisória de urgência, deferida pelo juízo singular, impondo aos entes públicos o fornecimento dos medicamentos Afox, Noripurum, Vitamina D, Azitromicina, Trok, e Cetoconazol Shampoo, bem como a realização de exames laboratoriais.

A sentença, proferida posteriormente, confirmou a tutela e julgou procedentes os pedidos, condenando solidariamente os entes réus a fornecerem os insumos prescritos.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará e o Município de Igarapé-Miri sustentam, em síntese, a preliminar de ilegitimidade passiva.

O Estado do Pará afirma que os medicamentos solicitados integram a assistência farmacêutica básica, cuja responsabilidade é atribuída exclusivamente aos Municípios, conforme a Portaria nº 3.916/98 e a Lei nº 8.080/90. Aduz ainda que a decisão onera de forma desproporcional os cofres estaduais e desconsidera a autonomia federativa.

Por sua vez, o Município de Igarapé-Miri argumenta que os medicamentos requeridos não estão previstos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) ou são de responsabilidade do ente estadual ou federal, sendo imprópria sua condenação. Ambos requerem, ao final, a reforma da sentença e a exclusão do polo passivo.

Em contrarrazões, o Apelado sustenta a solidariedade dos entes federativos na prestação do direito à saúde, como previsto nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal e artigos 4º e 23, II, da Lei nº 8.080/90. Argumenta que a jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, pacificou a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios para garantir o acesso universal à saúde, sendo irrelevante a discussão administrativa sobre a competência de cada ente na seara judicial. Requer, assim, a manutenção da sentença de origem.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, ratificou integralmente as contrarrazões ofertadas pelo órgão ministerial de primeiro grau, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia instaurada nestes autos gira em torno da responsabilidade dos entes federativos pela garantia do fornecimento de medicamentos e pela realização de exames médicos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, especialmente quando esses insumos são prescritos a pacientes hipossuficientes. O ponto principal dos recursos reside na alegação de ilegitimidade passiva dos entes recorrentes, Estado do Pará e Município de Igarapé-Miri, sob o argumento de que os medicamentos solicitados estariam fora da alçada de suas competências administrativas, conforme previsto em atos normativos infraconstitucionais, a exemplo da Portaria n. 3.916/98 e da Lei n. 8.080/90.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. Explico.

Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

Ademais,
o Sistema Único de Saúde (SUS) é descentralizado e tem por objetivo o
atendimento integral de forma solidária
, como preceitua o artigo 2º da Lei 8.080/1990, ao dispor que “
a saúde é um direito fundamental, devendo o Estado promover as condições indispensáveis o seu pleno exercício
”.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar e/ou exigir o cumprimento da obrigação demandada
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente consolidada no Tema 793, reconhece que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão demandar qualquer um desses entes para obter o atendimento necessário. Tal entendimento fundamenta-se no princípio da universalidade do acesso ao serviço público de saúde e na indivisibilidade do dever estatal de assegurar o direito à saúde, previsto nos artigos 6º e 196, da Constituição Federal.

Assim, a alegação de ilegitimidade passiva não encontra respaldo na interpretação jurídica que confere ao usuário do SUS o direito de demandar qualquer ente federativo, uma vez que a prestação de assistência farmacêutica é um dever de todos os entes da Federação, em regime de cooperação.

O Supremo Tribunal Federal recentemente publicou a Súmula Vinculante nº 60, que dispõe o seguinte:

Súmula Vinculante 60 -
O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

Importante destacar que o Colendo Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC,
Tema 1234
, fixou tese de repercussão geral para
determinar que as demandas relativas ao fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados à política de distribuição do SUS (lista RENAME), somente deverão tramitar perante a Justiça Federal, quando o valor do tratamento anual ultrapassar o limite de 210 salários-mínimos.

No entanto,
caso o valor seja inferior a esse patamar, a competência permanece com a Justiça Estadual, e o ressarcimento poderá ser pleiteado pela via administrativa
, conforme destaco:

TEMA - 1234 – “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.”

Tese

“I - Competência.

1)

Para fins de fixação de

competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA
,
tramitarão perante a Justiça Federal
, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal,
quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo,
com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003),
for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

(...)

III – Custeio

3)

As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União
, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado,
se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.

(...)

3.3)
As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

(STF, Tema 1234, RE 1.366.243, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/09/2024).

Destaco, também, que no supramencionado Tema 1234 houve modulação de efeitos quanto à competência, decretando que “
somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico,
afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco
, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.
”

Nesse viés, considerando a modulação de efeitos da competência supramencionada, se destaca que os processos com tramitação em andamento
devem permanecer no Juízo relator,

aplicando-se a questão da competência da União somente em casos novos, cujo ajuizamento tenha sido a partir de 11 de outubro de 2024, data de publicação do acórdão
.

Outrossim, relevante destacar que argumentos como a ausência de dotação orçamentária não podem servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que é dever do Estado fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo existencial necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discrionariedade do gestor público em cumprir ou não o mandamento constitucional.

E mais, não custa relembrar que o princípio da proibição do retrocesso impede o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à saúde), não podendo ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado.

Destaco que a jurisprudência pátria vem se manifestando de igual modo em processos semelhantes, cujo objeto é o fornecimento de Somatropina 12 UI. Vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MEDICAMENTO SOMATROPINA 12 UI. INCLUÍDO NO RENAME . HARMONIA COM O TEMA Nº 793/STF. ACÓRDÃO MANTIDO. I. Consoante a tese firmada pelo STF no bojo do Tema nº 793, os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro . II. Tendo em vista que o medicamento Somatropina 12 UI encontra-se registrado na ANVISA e está incluso no RENAME 2022, figura-se descabida a intervenção da União no feito, não havendo, portanto, se falar em deslocamento da competência, responsabilidade ou mesmo em direcionamento do ônus financeiro, porquanto cabe ao próprio Estado fornecê-lo. III. É negativo o juízo de retratação, uma vez que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o paradigma do STF, não se tratando da hipótese prevista no art . 1.040, II, do CPC. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. (TJ-GO 5178490-64.2022.8.09 .0000, Relator.: DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: 17/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - ESTADO DE MINAS GERAIS - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS - SOMATROPINA - AMPLIAÇÃO DE COBERTURA - NECESSIDADE DA PACIENTE - LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - Comprovada a necessidade de a paciente fazer uso do fármaco Somatropina 12mg (36 UI) para tratamento da Baixa Estatura Idiopática (CID E 34.3), conforme relatório médico, e tendo em vista que o referido medicamento se encontra padronizado no SUS junto à RENAME, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido condenando o Estado de Minas Gerais ao fornecimento do fármaco pleiteado. (TJ-MG - Apelação Cível: 50115573820238130394, Relator.: Des .(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 08/10/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2024)

Ademais, a hipossuficiência do beneficiário, atestada nos autos, assim como a regularidade das prescrições médicas apresentadas, foram suficientes para justificar a procedência da demanda. Não se trata, pois, de pedido genérico ou destituído de fundamentos técnico-médicos.

Portanto, à luz da jurisprudência consolidada e da interpretação sistemática da legislação constitucional e infraconstitucional, não prospera o argumento de ilegitimidade passiva arguido pelos recorrentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/05/2025